Tribunal: TCU
Processo: 018.320/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15354/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.320/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Giovanna Cristina Carneiro de Melo (XXX.365.966-XX); Jonas Diego Alves Pereira (XXX.387.046-XX); Livia Alves Pereira Nascimento (XXX.601.696-XX); Maria Carolina Rocha de Souza (XXX.538.846-XX); Maria Tereza Pereira (XXX.699.756-XX); Matheus Rodrigues de Gouveia (XXX.181.316-XX); Mauruzam Alves Fernandes (XXX.749.796-XX); Pedro Henrique de Paula Barros (XXX.014.576-XX); Rafael Lino dos Santos (XXX.063.856-XX); Vitor Drumond de Almeida (XXX.916.956-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.